Tribunal: TJES
Processo: 0000093-45.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-45.2016.8.08.0020

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: João Rino

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. OMISSÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PENHORÁVEIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guaçuí em face de João Rino, visando recebimento de crédito tributário oriundo de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2010 a 2014.

2. Após tentativas infrutíferas de citação do executado, a citação por edital foi realizada apenas em 2023, período em que o exequente permaneceu inerte quanto à localização de bens penhoráveis ou do devedor.

3. Sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, com base na inércia do exequente, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. A questão central consiste em definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, tendo em vista o decurso do prazo sem a realização de atos efetivos para o prosseguimento do feito por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente está prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), aplicável quando, após a suspensão do processo, o exequente não promove diligências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis.

6. No caso, entre o despacho inicial determinando a citação (18-01-2016) e a citação por edital (28-09-2023), transcorreu período superior a 5 (cinco) anos sem a prática de atos eficazes por parte do exequente, caracterizando inércia.

7. A responsabilidade pela condução da execução fiscal recai sobre o exequente, que deve diligenciar ativamente para o prosseguimento do feito, sob pena de prescrição.

8. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a ausência de medidas efetivas durante o prazo prescricional leva à extinção do processo com base na prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente se configura quando, após o término da suspensão do processo nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, o exequente não realiza diligências efetivas para a localização do devedor ou bens penhoráveis, resultando no decurso do prazo prescricional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CTN, art. 156, V; art. 174;

CPC, art. 487, II;

LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0006248-29.2006.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10-12-2024;

STJ, AgInt-REsp 1.728.850/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJE 14-05-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000093-45.2016.8.08.0020.

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

APELADO: JOÃO RINO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Guaçuí

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
id
9372423 -
p
. 1-
15,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito d
a

Primeira Vara da Comarca de Guaçuí
nos autos da “
ação de execução fiscal”

ajuizada por
ele c
ontra
João Rino
1
,
que
pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado
e julgou extinto
o process
o
“com resolução do mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil”.

Nas razões recursais
(
id 9372428 -
p
. 1-
34
)
o apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)

“
T
rata-se de procedimento executório referente a débitos fiscais
protocolizado aos 12/01/2016,
oriundos dos exercícios de 20
10
/20
14”, inicialmente promovido em face de Terezinha Pires de Araújo
; 2) “Através do despacho de fls.
09/10
, proferido em
18/01/2016
, o MM. Juiz determinou a citação d
a então Executada via carta como aviso de recebimento”
; 3) “Tal ato processual, de acordo com o disposto no parágrafo único, inciso I, do art. 174, do Código Tributário Nacional, provocou a interrupção do prazo prescricional”; 4) “Constata-se, por conseguinte, não ter havida
[sic]
qualquer inércia comprovada e inconteste por parte do Exequente no prosseguimento destes autos, logo,
permissa venia
, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos, especialmente aqueles contidos no art. 40 da LEF, e art. 921, inciso III e respectivos §§, do CPC”;
5) “em diversos processos dessa natureza, este e. TJES anulara as r. sentenças proferidas determinando o retorno dos processos
para prosseguimento, justamente pelo fato de não ter havida inércia por parte do Exequente”.

R
equereu o acolhimento do
recurso “
reformando-se a sentença recorrida para o fim de afastar a prescrição intercorrente declarada no provimento final, determinando-se, consequentemente, o prosseguimento do feito, por imperativo de JUSTIÇA, sob pena de ofensa ao disposto nos art. 40, caput e §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e 921, inciso III e respectivos parágrafos do CPC, bem como, à Súmula 314 do STJ, e isso se afirma desde já para fins de prequestionamento”.

Tem-se que o apelante ajuizou
a ação de execução fiscal em face de João Rino buscando o recebimento de R$ 1.335,07
(mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos),
atualizado até a data do ajuizamento da ação, oriundos de débitos d
o
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
alusivos aos exercícios
de 2010 a 2014, inscritos em dívida ativa. A ação foi
protocolada em 10-12-2015 (fl. 2), autuada e
distribuída em 12-01-2016
(fl. 1)
, e o despacho inicial
que determinou
a citação
foi proferido
em 18-01-2016
(fls. 9-10)
. Após várias tentativas frustradas, o executado foi citado por edital apenas em setembro de 2023
(id 9372399; id 9372400 e id 9372401)
. Nesse período, o Município solicitou suspensão do feito para diligências,
mas
não
indicou
endereços
nos quais o executado pudesse ser citado.
O curador especial nomeado para João Rino alegou prescrição intercorrente, destacando a inércia do exequente na localização
dele
.

Em sentença, o juízo de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente, com base na inércia do exequente em promover atos efetivos para localiz
ação d
o executado e seguimento
d
o feito, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80
(Lei de Execução Fiscal)
.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, quando não localizados bens do executado, o processo pode ser suspenso por um ano, findo o qual o prazo prescricional volta a correr; ou seja, a prescrição intercorrente é aplicável quando, após a suspensão do processo, o exequente não promove diligências efetivas para prosseguimento da execução. Complementa-se tal previsão com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, que preconiza que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, salvo a ocorrência de causas interruptivas previstas em seu parágrafo único.

No caso em análise, observa-se que: (I) O despacho que ordenou a citação, marco interruptivo da prescrição, foi proferido em 18-01-2016; (II) Após inúmeras tentativas infrutíferas de citação pessoal e requerimentos de suspensão do feito, a citação editalícia somente foi realizada em 28-09-2023, mais de 7 (sete) anos após o despacho inicial; (III) Durante esse período, não foram praticados atos pelo exequente com potencial de interromper ou suspender novamente a prescrição, havendo significativa inércia na condução do processo.

O exequente apresentou requerimento de suspensão do feito por 6 (seis) meses em 18-10-2022, nos termos do artigo 40 da LEF, sem que, posteriormente, indicasse medidas eficazes para localização do executado. Nesse contexto, observa-se que o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos transcorrido entre o despacho inicial e a citação por edital caracteriza a prescrição intercorrente, porque cabe ao exequente adotar diligências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. A jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal reforça que a ausência de tais medidas por parte do credor implica o reconhecimento da prescrição intercorrente:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedentes do STJ. 2. Como já esclarecido pelo c. STJ, A tese levantada pelo recorrente, no sentido da necessidade de intimação da Fazenda, acerca da suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, foi afastada no âmbito do RESP Repetitivo n. 1.340.553/RS (STJ; AgInt-RESP 1.728.850; Proc. 2018/0053464-3; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 14/05/2021). 3. Na hipótese dos autos, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu em 28/04/2010, um ano após a suspensão automática que se iniciou com a ciência da diligência inexitosa. 4. A detida análise dos autos revela que, entre 28/04/2010 e 28/04/2015, todas as diligências realizadas foram infrutíferas, razão pela qual não há que se falar em qualquer causa de interrupção da prescrição durante esse período. 5. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente. 6. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0006248-29.2006.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data da publicação: 10-12-2024)

DA CONDUTA DO EXEQUENTE.

É cediço que cabe ao credor a responsabilidade pela condução da execução fiscal, incluindo a obrigação de diligenciar para localização do devedor e de bens penhoráveis de propriedade dele. O comportamento omissivo do Município, que deixou transcorrer longo período sem indicar novos meios para localização do executado, contribuiu diretamente para a ocorrência da prescrição.

Nesse contexto, a respeitável sentença encontra-se em consonância com a legislação tributária e o entendimento jurisprudencial consolidado.

CONCLUSÃO

Posto isso,
nego provimento
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo de execução fiscal. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$700,00 (setecentos reais), conforme disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
A execução foi ajuizada contra Terezinha Pires de Araújo mas foi deferida a substituição desta no polo passivo por João Rino, conforme despacho de fl. 22.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.